Tribunal: TJBA
Processo: 0500101-12.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500101-12.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Fagno Amorim dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. JUNTADA DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. EFICÁCIA SUSPENSA DO ART. 3º, § 3º, DO CPP, PELA

ADI 6.298 MC/DF.

TORTURA. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR AFASTADA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.

1.

C
omo cediço, a juntada de inquérito policial não enseja a nulidade do processo, pois o supracitado artigo, com redação dada pela Lei 13.964/2019, foi declarado inconstitucional, não gerando qualquer efeito no ordenamento jurídico por força da ADI 6.298/DF. Preliminar rejeitada.

2.

Embora o acusado alegue em Juízo que sofreu agressão na Delegacia, não há no feito qualquer elemento que assim indique. Ressalte-se, inclusive, que a Defesa sequer citou, em suas razões, provas específicas do quanto alegado. Preliminar rejeitada.

3.

Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame cadavérico inequivocamente concludente pela prática de homicídio, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de hígidos depoimentos no sentido de que teria sido o réu o autor do fato, sobretudo quando existente confissão parcial deste último.

5.

Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão das qualificadoras indicadas na deflagração do feito, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para esclarecimento, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria.

6.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0500101-12.2019.8.05.0256
,
da MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas
, em que figura como recorrente
FAGNO AMORIM DOS SANTOS
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seg
unda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM S
ENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir:

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA